Tribunal: STF
Processo: HC 231841
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática de Desembargadora de Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos delitos previstos no art. 171, § 2º, I; art. 293, §1º, I; art. 297; art. 298; art. 299, todos do CP; art. 1º da Lei nº 9.613/98; e art. 2º da Lei nº 12.850/13. Posteriormente houve o cumprimento de mandado de prisão preventiva da paciente.



    Alega a defesa, em síntese, constrangimento ilegal diante de excesso de prazo da prisão cautelar.



    Requer, ao final:



    “6.1. – Que seja CONCEDIDA LIMINARMENTE A ORDEM em favor da paciente MEDIANTE RELAXAMENTO DE SUA PRISÃO, tendo em vista a ocorrência de inegável e indisfarçável coação ilegal imposta a mesma que está há mais de 320 dias presa, ademais a paciente tem endereço fixo e ocupação lícita. Desse modo REQUER-SE a decisão liminar inaudita altera pars (independentemente da oitiva da autoridade coatora), relaxando a prisão preventiva decretada, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, e que assim prevaleça a garantia constitucional do estado de inocência até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida, sem prejuízo de quaisquer atos judiciais a serem realizados; Caso julgue necessárias e suficientes, que seja(m) imposta(s) medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão.



    6.2 – A oitiva do juízo de primeiro grau ora apontado como AUTORIDADE COATORA, para que preste informações por escrito acerca dos autos processuais;



    6.3 - A oitiva do representante do Ministério Público do Estado de Goiás, a quem assiste oferecer manifestação devido à sua condição de custus legis;



    6.4 – Que realize o julgamento solene da ação, para confirmar a liminar concedida, extinguindo a prisão cautelar decretada, uma vez que a paciente, encontra-se presa há mais de 320 dias sem a conclusão da instrução criminal gerando a ocorrência de inegável e indisfarçável ilegalidade de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, e que prevaleça assim a garantia constitucional do estado de inocência até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida, sem prejuízo de quaisquer atos judiciais a serem realizados; e caso julgue necessárias e suficientes, que seja(m) imposta(s) medida(s) cautelar(s) diversa(s) da prisão.”



    Examinados os autos. Decido.



    Anoto, de início, que, sendo apontadas como autoridades coatoras a Desembargadora Relatora do writ no Tribunal de Justiça de Goiás, bem como o Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores da Comarca de Goiânia-GO, o caso escapa à competência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de Juiz singular e de Tribunal de Justiça estadual, não tendo a paciente foro por prerrogativa de função nesta Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). 



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, mostra-se totalmente incabível a impetração, visto que a autoridade apontada como coatora é Desembargadora de Tribunal de Justiça.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente